Tribunal: TJES
Processo: 0009404-53.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009404-53.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SATH CONSTRUCOES LTDA

APELADO: ANDRE LUIZ MENDES MAITAN e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº: 0009404-53.2017.8.08.0011

APELANTE: SATH CONSTRUÇÕES LTDA EPP

APELADOS: ANDRÉ LUIZ MENDES MAITAN, LUIZ SÉRGIO ERVATTI E MARCOS VINÍCIUS PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTO RELEVANTE. ANULAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SATH Construções Ltda. EPP contra sentença que, nos autos de ação de resolução contratual cumulada com devolução de valores, julgou procedentes os pedidos para rescindir contratos de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias e condenar a ré ao ressarcimento integral dos valores pagos e ao pagamento de multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada diante da não apreciação de argumento relevante da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 489, § 1º, IV, do CPC estabelece que não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.

O dever de fundamentação das decisões judiciais constitui garantia constitucional prevista no art. 93, IX, da CF, sendo requisito de validade do pronunciamento jurisdicional.

A parte ré sustenta, desde a contestação, a ausência de comprovação do pagamento do sinal contratual, argumento potencialmente apto a afastar o dever de restituição dos valores.

O juízo de origem deixa de analisar essa tese defensiva, limitando-se a fundamentar a procedência na responsabilidade da construtora pelo atraso na obra.

A omissão quanto a argumento relevante compromete a validade da sentença, por violar o dever de fundamentação e o contraditório.

Ainda que fosse possível inferir presunção de pagamento, o magistrado deve enfrentar expressamente a alegação contrária, justificando sua rejeição.

A ausência de adequada instrução e apreciação das questões impede a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de enfrentamento de argumento relevante suscitado pela parte configura vício de fundamentação e acarreta a nulidade da sentença. 2. O dever de motivação das decisões judiciais exige análise expressa de todas as teses capazes de infirmar a conclusão adotada. 3. A teoria da causa madura não se aplica quando há deficiência de fundamentação e ausência de adequada instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, IV; CPC, art. 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0025714-96.2016.8.08.0035, Rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. 13/11/2024; TJDF, APC 07044.45-31.2022.8.07.0017, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 28/02/2024; TJSP, AC 1006739-31.2021.8.26.0003, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 22/02/2024; TRF4, AG 5024791-90.2023.4.04.0000, Rel. Des. Fed. Francisco Donizete Gomes, j. 24/10/2023; STJ, REsp 396314/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07/03/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº: 0009404-53.2017.8.08.0011

APELANTE: SATH CONSTRUÇÕES LTDA EPP

APELADOS: ANDRÉ LUIZ MENDES MAITAN, LUIZ SÉRGIO ERVATTI E MARCOS VINÍCIUS PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SATH CONSTRUÇÕES LTDA EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de resolução contratual cumulada com pedido de devolução de valores proposta por
ANDRÉ LUIZ MENDES MAITAN, LUIZ SÉRGIO ERVATTI E MARCOS VINÍCIUS PINHEIRO
, julgou procedente a pretensão autoral. O magistrado de primeiro grau declarou a rescisão dos contratos de promessa de compra e venda das unidades 503, 703 e 803 do Residencial Carandá e condenou a parte ré ao ressarcimento integral dos valores pagos, no montante de R$ 90.000,00 para cada autor, além do pagamento de multa contratual de 12% no valor de R$ 19.979,63 para cada requerente, ambos acrescidos de juros e correção monetária.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o juízo
a quo
não enfrentou o argumento de defesa relativo à falta de comprovação da quitação integral do preço pelos autores. Ainda, pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, afirmando a impossibilidade de arcar com as custas processuais devido à ausência de movimentação financeira.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, concluo que assiste razão à parte apelante, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença por vício de fundamentação.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 489, § 1º, inciso IV, estabelece, de forma expressa e inequívoca, que não se considera fundamentada a decisão judicial que deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Trata-se de norma que concretiza o dever constitucional de motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, funcionando como verdadeiro parâmetro de validade do pronunciamento jurisdicional.

No caso em exame, noto que, desde a contestação, a parte apelante vem alegando que, em que pese o contrato firmado, não vislumbra o pagamento do sinal alegado pela parte autora, vejamos:

Cumpre destacar que nos registros da construtora não consta a informação de quitação das unidades imobiliárias. Tudo leva a crê que os autores formalizaram o contrato, mas não efetivaram o pagamento, conforme estipulado no contrato, até mesmo porque o contrato fala que o valor de R$ 90.000,00 se refere a pagamento de sinal e não quitação do imóvel.

Não obstante a relevância da matéria suscitada, verifico que o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, limitou-se a fundamentar a rescisão contratual no atraso na entrega das obras e na responsabilidade objetiva da construtora, deixando, entretanto, de apreciar a tese de ausência de pagamento do sinal.

Houve, portanto, omissão quanto a argumento potencialmente apto a modificar o conteúdo condenatório da decisão, especialmente no que tange ao reconhecimento do direito de ressarcimento dos valores alegadamente adimplidos.

Ademais, assento que, ainda que se admitisse a possibilidade de o julgador extrair, das cláusulas contratuais, eventual presunção de pagamento à vista no ato da assinatura, subsistiria, de todo modo, o dever jurídico de enfrentar expressamente a alegação contrária deduzida pela parte ré, indicando, de forma clara e coerente, as razões pelas quais a reputaria improcedente.

O silêncio judicial sobre questão controvertida relevante configura violação direta ao dever de fundamentação e compromete a validade do
decisum
.

A propósito, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA.
PRELIMINAR REJEITADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ALEXSSANDRO TAVARES PACHECO e G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual relacionados à promessa de compra e venda de imóvel. ALEXSSANDRO TAVARES PACHECO alega inobservância do princípio da congruência por omissão de apreciação de pedidos, enquanto a G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP contesta a rescisão, afirmando que o comprador foi inadimplente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há questão em discussão se limita verificar se a sentença de primeira instância deve ser anulada por ausência de fundamentação adequada; III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, uma vez que os fundamentos apresentados no recurso estão devidamente expostos e confrontam a decisão recorrida.
A sentença de primeira instância incorre em nulidade por violar o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 489, §1º, do CPC, ao não enfrentar os argumentos das partes e utilizar fundamentação genérica. A aplicação da teoria da causa madura é afastada, pois a ausência de fundamentação adequada poderá gerar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o Tribunal de origem não analisou todas as questões postas nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada de ofício. Apelos prejudicados. Tese de julgamento: A ausência de fundamentação adequada nas decisões judiciais acarreta sua nulidade, conforme art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, § 1º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 339; TJES, Apelação Cível nº 035140102431; TJES, Apelação Cível nº 024130055585. Vitória, 12 de novembro de 2024.

(TJES, AC 0025714-96.2016.8.08.0035, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Data: 13/11/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TESE AUTORAL DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA NA SENTENÇA. ARGUMENTOS DEFENSIVOS NÃO EXAMINADOS NEM DECIDIDAS AS QUESTÕES POR ELES SUSCITADAS PELO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATO JURISDICIONAL MACULADO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO CARACTERIZADOR DE NULIDADE ABSOLUTA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. O reconhecimento genérico da inexistência de relação jurídica entre as partes, sem enfrentar os fatos controvertidos e os fundamentos defensivos, acarreta evidente violação ao contraditório, porque tolhe do réu o direito de participar e de influenciar no convencimento do órgão julgador, além de dificultar o controle em âmbito recursal, porquanto as considerações feitas em contestação não foram objeto nem de exame nem de deliberação pelo juízo competente. 2.
Inegável não se tratar de decisão com fundamentação concisa o ato judicial atacado, pois nada foi mencionado a respeito dos elementos que, em tese, poderiam indicar a regularidade da contratação e infirmar a conclusão a que chegou o magistrado de primeira instância. Cuida-se, sim, de ato desprovido de fundamento, conforme previsto no art. 489, IV, do CPC, o que o torna absolutamente nulo, nos termos do art. 93, IX, da CF, c/c o art. 11, caput, do CPC.
3. Sentença cassada de ofício. Apelações prejudicadas. (TJDF; APC 07044.45-31.2022.8.07.0017; 182.6543; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 28/02/2024; Publ. PJe 13/03/2024)

REINVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EM VIA DE EXCEÇÃO. Sentença de procedência do pedido reivindicatório das autoras para determinar sua imissão na posse do imóvel. Irresignação da ré.
Nulidade da sentença. Ocorrência.
Usucapião alegada em defesa. Ré que sustentou a ocorrência de usucapião do usufruto ou da propriedade do imóvel.
Alegação capaz, em tese, de conduzir à improcedência dos pedidos iniciais. Omissão da sentença a esse respeito. Nulidade por ausência de fundamentação adequada (art. 489, IV, CPC).
Necessidade de retorno dos autos à origem para análise da pertinência das provas requeridas pelas partes, que, a princípio, poderão contribuir para melhor esclarecer o tempo e natureza da posse exercida pela ré. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1006739-31.2021.8.26.0003; Ac. 17602141; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 22/02/2024; DJESP 01/03/2024; Pág. 1332)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE.
É nula a decisão recorrida por não atender à exigência constitucional (CF, art. 93, IX) de fundamentação das decisões judiciais, sendo flagrante que deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
(CPC, art. 489, IV, do CPC). (TRF 4ª R.; AG 5024791-90.2023.4.04.0000; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Francisco Donizete Gomes; Julg. 24/10/2023; Publ. PJe 24/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE . PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NULA.
Todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade (inciso IX, do artigo 93, da CB/88). A constatação de ausência de fundamentação válida e legítima, leva à declaração de nulidade do pronunciamento judicial .
(TJ-MG - AI: 10024078041456010 MG, Relator.: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data de Publicação: 21/01/2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA EXTINTIVA GENÉRICA . AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 489, § 1º, DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que rejeitou a petição inicial da ação de improbidade administrativa e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92, c/c art. 330, III, do CPC . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve a nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica, tendo sido utilizada decisão padronizada para extinguir a ação de improbidade administrativa, sem a devida análise dos fatos do caso. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 489, § 1º, III e IV, do CPC exige que as decisões judiciais apresentem fundamentação específica, sendo inválida a decisão que utiliza motivos genéricos aplicáveis a qualquer outra causa ou que não analisa argumentos capazes de infirmar sua conclusão
. 4 . No caso concreto, a sentença extinguiu a ação de improbidade administrativa sem individualizar os fatos narrados na petição inicial, limitando-se a aplicar entendimento sobre a exigência de dolo específico, sem relacioná-lo os elementos fáticos dos autos ou demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, sobretudo diante da manifestação do Ministério Público, cujos argumentos sequer foram refutados. 5. O caráter padronizado da decisão foi evidenciado pelo fato de que a mesma fundamentação foi utilizada para extinguir outras ações semelhantes, reforçando a ausência de motivação concreta e específica.
6 . A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para que nova decisão seja proferida, garantindo-se a análise individualizada dos fatos e argumentos das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão fundamentada . Tese de julgamento: 1. A sentença que rejeita a petição inicial da ação de improbidade administrativa deve apresentar fundamentação específica, sendo nula a decisão genérica e padronizada que não analisa os fatos concretos do processo. 2. A utilização de fundamentos genéricos para extinguir múltiplas ações, sem relacionar a fundamentação aos fatos de cada caso, viola o dever de motivação das decisões judiciais e justifica a anulação do ato decisório . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, III e IV. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00001086920168080034, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE.
1. A Constituição Federal ( CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF) . 2. A teor do art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil ( CPC)é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3 . Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita.
(...)(TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator.: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO. ART . 458, II, DO CPC.
1. É nula a sentença que, por falta de fundamentação, silencia sobre argumento relevante manifestado por uma das partes.
2 . Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 396314 PR 2001/0189176-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/03/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 07/04/2006 p. 239)

Reconhecido o aludido vício, não reputo possível adentrar no julgamento do mérito da lide com base na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), eis que não houve a regular instrução processual do feito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SATH CONSTRUÇÕES LTDA EPP
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença em razão da ausência de fundamentação e determinar o prosseguimento do feito.

Diante da anulação do feito, deixo de majorar os honorários sucumbenciais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.